Tribunal: TJES
Processo: 5001232-12.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-12.2023.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: CONSTANTE DALVI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à interrupção de fornecimento de energia elétrica à residência do autor de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para o julgamento deste feito; (ii) se as razões recursais são coerentes com a fundamentação acostada na sentença impugnada; (iii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais devem guardar pertinência e coerência com a fundamentação empregada pelo órgão julgador na sentença, sob pena de conhecimento parcial do recurso.

O corte irregular de energia elétrica resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O corte irregular de energia elétrica enseja o reconhecimento do dever de compensar pelos prejuízos suportados".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001232-12.2023.8.08.0016

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: CONSTANTE DALVI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADA. LAVRATURA DE TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à interrupção de fornecimento de energia elétrica à residência do autor de forma indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para o julgamento deste feito; (ii) se as razões recursais são coerentes com a fundamentação acostada na sentença impugnada; (iii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando prejuízo extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais devem guardar pertinência e coerência com a fundamentação empregada pelo órgão julgador na sentença, sob pena de conhecimento parcial do recurso.

O corte irregular de energia elétrica resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O corte irregular de energia elétrica enseja o reconhecimento do dever de compensar pelos prejuízos suportados".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 14; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante:
TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpreendida com a suspensão de fornecimento de energia elétrica à sua residência, não tendo sido anteriormente notificado acerca de débitos pretéritos resultantes do TOI. Relata que, mesmo com o pagamento dos valores, a concessionária de energia elétrica se absteve de proceder ao reestabelecimento de energia elétrica. Requereu arbitramento de danos morais pelos prejuízos suportados.

Em sede cautelar, a autora requereu que a EDP reestabeleça a energia elétrica na residência do requerente, sob pena de multa – o que foi deferido pelo juízo de 1º grau.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Desta forma, julgo parcialmente procedentes os pleitos autorais, para condenar a requerida no pagamento de R$ 8.000 a título de danos morais em favor do requerente, valor esse a ser acrescido de juros e correção monetária, desde o presente momento, e aqueles desde a data do pagamento, na forma dos enunciados n. 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, a EDP suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processamento do feito, haja vista a necessidade de perícia técnica. Após, tece esclarecimentos sobre o procedimento de averiguação de irregularidades e das normas regulatórias. Argumenta pela legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, consequentemente da correta cobrança e inexistência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais ou anulação do feito com sua remessa ao Juízo comum, além da procedência do pedido contraposto.

PROJETO DE VOTO

Conheço parcialmente do recurso
, uma vez que a EDP sustentou em suas razões a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção, bem como ausência de falha na prestação do serviço quanto à cobrança, sem se atentar ao fato de que a exordial e a r. sentença não tratam de declaração de ilegalidade do TOI, tão somente acerca do arbitramento de danos morais por prejuízos extrapatrimoniais.

Assim, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 42 e seu § 1º da Lei nº 9.099/1995) apenas quanto à condenação por danos morais, necessário o parcial conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal quanto às demais teses levantadas.

Ausente comprovação de eventual dano irreparável para a parte recorrente, o que impede a atribuição de efeito suspensivo ao pleito recursal.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais – na parte conhecida – não merecem prosperar.

Adiante, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de forma segura, a regularidade do corte de energia elétrico na unidade de instalação que pertencia ao recorrido.

Isso pois os documentos juntados nos autos indicam que a EDP não notificou o autor do valor dos débitos ou garantiu recurso administrativo, procedendo ao corte de energia elétrico de forma ilegal.

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

Portanto, o cerne da questão aqui discutida está na verificação dos danos morais em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Cabe consignar que se trata de relação consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais e contém preceitos legais reguladores de observância e aplicação obrigatórias, vez que constituem matéria de ordem pública e de interesse social (art. 1º, CDC), pois indiscutível sua incidência na situação em questão, mormente no que diz respeito à gritante hipossuficiência de todos aqueles que se submetem a relações contratuais dessa natureza, sendo um dos efeitos da legislação, a aplicabilidade do disposto no inciso VIII do art. 6º do CDC, qual seja, a inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, as provas apresentadas na contestação demonstram que, de fato, não houve a comprovação no sentido de que o usuário foi notificado a tempo e modo do débito, não havendo qualquer notificação prévia para os fins da norma.

Ademais, em situações como essa o TJES dispõe que a suspensão pelo não pagamento deve ser precedida de notificação escrita, específica e com entrega comprovada (ou impressa em destaque na fatura), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias (TJES, Apl 0003548-29.2019.8.08.0047).

Assim, após garantido o contraditório qualificado e ampla defesa, não logrei encontrar dos autos prova convincente acerca da regularidade do proceder da demandada no caso em apreço.

Ademais, observo que não há qualquer questionamento pela parte autora, quanto à legalidade do procedimento que originou a cobrança, versando os autos, tão somente, quanto à ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade de consumo de n.º 23319, uma vez que não houve notificação do débito, que originou a interrupção dos serviços.

Nesse trilhar, como consequência à atuação não legal da requerida a suspensão do fornecimento do serviço, o TJES compreende existir um dano de ordem moral que se configura in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, dada uma avaliação sobre a essencialidade do serviço público, de sorte que sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (TJES, APL 038180022071).

Entendo, no particular, que o dano moral deve ser arbitrado, vez que, conforme consta na própria inicial e no depoimento das testemunhas ouvidas em juízo (ID 47051546), foi efetuado o corte de energia de modo repentino.

Tal situação indica que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, para atestar a regularidade do corte de energia elétrica.

Os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais
”
(TJES; AC 0000663-36.2019.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Evidente, portanto, a prática praticada pelo recorrente, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, em relação ao pedido contraposto, compreendo que melhor sorte não lhe assiste.

O oferecimento de pedido contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei 9099/95 como o sistema em sua inteireza.

Desse modo, em face dos dispositivos legais mencionados, entendo que a ré não é legitimada a formular pretensão no Sistema dos Juizados Especiais, sob pena de macular o parágrafo primeiro,
do art
.
8º
do
CDC
. Ressalto, na oportunidade, que não se desconhece o teor do Enunciado 31 do FONAJE, mas, por se tratar de mera orientação doutrinária, a sua leitura deve ser feita em pela lente da legislação vigente.

Portanto, é juridicamente impossível acolher-se pedido contraposto de pessoa jurídica em questão, sob pena de se fazer tabula rasa do art. 8º da Lei nº 9.099/95, uma vez que o pedido contraposto nada mais é do que uma demanda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)